Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Espólio ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por dano material e moral, visando o fornecimento do medicamento Vivaxxia (Rituximabe), prescrito para tratamento de linfoma T agressivo.
2. No curso da demanda, foi noticiado o falecimento do beneficiário, sendo habilitado o espólio.
3. A r. sentença extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento, mas indeferiu o pedido de reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se a configuração de responsabilidade civil por dano moral decorrente da negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de enfermidade grave, em contexto de urgência clínica e risco à vida. 5. Avalia-se se a recusa da operadora, fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS, configura conduta abusiva e enseja reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Apurou-se que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e recomendação da CONITEC, preenchendo os requisitos legais para cobertura obrigatória, conforme Lei n. 14.454/2022.
7. A negativa da operadora, em contexto de extrema fragilidade e urgência clínica, impôs sofrimento psíquico relevante ao beneficiário, que precisou recorrer a arrecadação entre familiares e amigos para viabilizar o tratamento. 8. A conduta da operadora extrapola o mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade, especialmente a dignidade, integridade física e emocional do paciente.
9. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a reparação por dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e provida. Reformada a r. sentença para acrescentar a condenação da operadora de plano de saúde à reparação por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo-se observar a incidência da taxa Selic desde o seu arbitramento.
Legislação relevante citada: Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13; Lei n. 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III; Constituição Federal, arts. 6o, 196 e 199; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, arts. 485, IX; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1815213, 0702789-48.2022.8.07.0014, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024; Acórdão 2033608, 0753682-14.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/08/2025; Acórdão 2006044, 0723792-70.2024.8.07.0020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 28/05/2025; Acórdão 1990975, 0723105-30.2023.8.07.0020, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 15/04/2025.